Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA EM CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUMULA 303 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA PELO EMBARGADO. QUANTUM FIXADO. ONEROSIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A súmula 303 do c. STJ preceitua que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

2. Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: Estes devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Por isso, a parte que deixa de registrar transferência de propriedade de imóvel levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

3. Ausentes os elementos nos autos que comprovem a impossibilidade de realização do registro, desde a aquisição dos direitos e deveres sobre o imóvel até a penhora, tampouco certificação de que o ente distrital e seus procuradores tinham ciência inequívoca do contrato realizado entre o executado e os embargantes/apelantes, a condenação da parte embargante/apelante, em honorários advocatícios, é medida que se impõe, uma vez que a parte embargada/apelada agiu dentro das normas processuais ao pleitear penhora de bem que constava como de propriedade do devedor/executado e que não requereu a manutenção da penhora ao impugnar os embargos de terceiro.

4. Nada obstante a manutenção da condenação, o quantum fixado para o pagamento dos honorários advocatícios deve ser reduzido, uma vez verificada a onerosidade excessiva à parte embargante/apelante..

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.